Tribunal: CARF
Processo: 13819.003111/2004-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003111/2004-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.584 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FORD BRASIL LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 22/10/1999, 19/11/1999, 24/12/1999
LANÇAMENTOS DE OFÍCIOS. DÉBITOS JÁ DECLARADOS EM
DCTF.
A formalização, mediante Auto de Infração, de crédito tributário incluído em
DCTF, ainda que permitida pela redação então vigente do artigo 90, da MP no
2.158-35, de 2001, dispositivo depois revogado pelo artigo 18, da Lei no
10.833, de 2003, era desnecessária, posto que o crédito tributário já estava
constituído pela declaração feita pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e exonerar integralmente os lançamentos
remanescentes ainda em discussão.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003111/2004-37
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Relatório
FORD BRASIL LTDA. – Em Liquidação, já qualificada nos autos, recorre a
este Conselho do Acórdão proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Campinas – SP (fls. 121/129), que, por unanimidade de votos, julgou
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada em face dos lançamentos de IRRFonte,
meses outubro/1999, novembro/1999 e dezembro/1999 (fls. 35/44), perpetrados pelo Fisco,
conforme AI (fls. 3 e 27/32):

Segundo o TVCF (fls. 25/26), esta foi a acusação:
“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, em atendimento ao
contido no MPF acima referido, comparecemos ao endereço acima indicado, para
procedermos aos trabalhos de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte relativo ao período de outubro/99 a
dezembro/99 e analisar os documentos fiscais conforme previsto no programa
“Verificações Obrigatórias”.
Constatamos que o contribuinte pleiteou a restituição do IRRF referente ao ano-
calendário de 1.995 no processo administrativo 13819.000531/00-94, no valor de R$
4.021.960,11.
O despacho do SEORT/DRF/SBC (fls. 18 a 22), deferiu parcialmente a restituição no
valor de R$ 336.777,85. Ocorre que o contribuinte já havia compensado débitos
próprios e transferido a terceiros, parte do crédito que julgava possuir.
Conforme descrito no termo Informação Fiscal (fls. 15 a 17), o crédito reconhecido
foi alocado cronologicamente aos débitos que compensou, resultando em
compensação indevida os débitos abaixo, bem como ilegítimo o crédito repassado
para a Ford Motor Company Ltda.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

As irregularidades constatadas ensejaram a constituição de crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda Retido na Fonte - Rendimento Assalariado, por meio de Auto de
Infração (processo administrativo 13819.003111/2004-37), atendendo as disposições
legais dos artigos 620, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 a 646 do RIR/99 c/c
artigo 1°. da Lei 9.887/99. Outrossim, informamos que a compensação realizada pela
Ford Motor Company Ltda., com o crédito acima descrito, foi objeto de lançamento
de crédito tributário por meio de Auto de Infração (processo administrativo
138l9.003110/2004-92).
Quanto às Verificações Obrigatórias, informamos que as mesmas serão Objeto de um
outro Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Em razão de seus objetivos, a presente ação fiscal se ateve exclusivamente às
verificações da matéria tributável especificada no primeiro parágrafo deste Termo,
motivo pelo qual fica ressalvado à Fazenda Nacional o direito de determinar
verificações mais abrangentes, mesmo que relativas ao período examinado, em
virtude de fatos ou circunstâncias não observados ou não conhecidos nesta
oportunidade”.
Em sua impugnação (fls. 35/44), assentou a contribuinte:
1.
Preliminarmente, a ocorrência de decadência, invocando o artigo 150 do CTN e
defendendo a extinção do crédito tributário relativo aos períodos de outubro e
novembro/99 e a inaplicabilidade do art. 45 da Lei 8.212/91.
2.
No mérito, defende a existência de créditos compensáveis que seriam provenientes da
Autolatina Brasil e questiona o indeferimento parcial do pedido de compensação por
decisão que qualifica de desmotivada, descabida, absurda e improcedente.
3.
Discordou da multa de ofício que considera abusiva e ilegal, alegando ser incabível sua
aplicação sobre débitos confessados espontaneamente em DCTF.
4.
Finalizou requerendo a improcedência da exigência a título de imposto, multa e juros.
Apreciando os autos, depois de convertê-lo em diligência em face de
Memorando juntado (fls. 61) e que capeou cópia parcial do PA n 13819.000531/00-94 de
interesse da mesma contribuinte (fls. 62/75) e haver recebido a conclusão do procedimento
diligencial (Informação Fiscal – fls. 104/105), a Turma Julgadora da DRJ/CPS prolatou a
seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
- IRRF
Data do fato gerador: 22/10/1999, 19/11/1999, 24/12/1999
AUTO DE INFRAÇÃO.
DÉBITOS INCLUÍDOS EM DCTF. A formalização, mediante Auto de
Infração, de crédito tributário incluído em DCTF, embora possa ser
dispensável, não configura ato administrativo nulo, sendo
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

instrumento hábil para formalizar a exigência nele consignada, cabendo,
porém, à Administração A Tributária cuidar para que não ocorra
duplicidade nacobrança.
DEFERIMENTO PARCIAL DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO ADMITIDA PARCIALMENTE. Questionamentos
acerca do indeferimento parcial de pedido de restituição/compensação
devem ser apresentados por meio de manifestação de inconformidade ou
recurso voluntário, nos autos em que proferido o correspondente
despacho decisório.
RETIFICAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS.
Constatado pela fiscalização que parte do valor principal lançado foi
indevidamente incluída no auto de infração e que deve ser extinta de
ofício, afasta-se o correspondente valor da exigência.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de compensações
não admitidas, constantes de declaração prestada pelo sujeito passivo,
por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da
Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, com
a nova redação dada pelas Leis n° 11.051/2004 e n° 11.196/2005.
Lançamento Procedente em Parte
Excertos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma Julgadora:
“Conforme se depreende dos autos, a exigência refere-se a débitos objeto de pedido
de compensação que remanesceram em aberto após a alocação do direito creditório
reconhecido.
Na informação fiscal exarada no processo 13819.000531/00-94, juntada por cópia às
fls. 16, a fiscalização consignou que:
(...)
Já por meio da Memorando DRF/SBC/SEORT/027/2006, de fls. 58, informou a DRF
de origem que o crédito de R$ 336.777,85, reconhecido no Despacho Decisório, é
suficiente para amortizar parte dos valores lançados, em contraposição ao que
anteriormente apurado pela fiscalização.
E, em diligência, a autoridade fiscal informou às fls. 100/101 ter constatado que, após
refeitos os cálculos da compensação, parte do crédito tributário lançado deve ser
extinta de ofício, de modo a excluir, da exigência originalmente formalizada, os
valores relativos a outubro e novembro de 1999 e manter apenas o valor de RS
84.886,98, relativo a dezembro de 1999.
Às fls. 108, informa a unidade preparadora que, tendo assinado termo de vistas
processuais em 31/10/2007, o contribuinte não se manifestou.
Assim, impõe-se a exclusão dos valores que a fiscalização considerou extintos,
remanescendo o litígio relativamente ã parcela de R$ 84.886,98, referente a dezembro
de 1999.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Neste contexto, resta, de plano superada a argüição de decadência do crédito
tributário relativo aos períodos de outubro e novembro/99, já que afastadas tais
exigências em revisão de ofício. Observe-se, contudo, que ainda que assim não fosse,
impertinente se mostra a alegação de decadência, uma vez que a autuação abrange
débitos informados em DCTF e que, portanto, subsistiriam declarados e exigíveis
independentemente de lançamento como adiante se verá.
Quanto aos argumentos de defesa apresentados a título de mérito, referem-se a
discordância quanto ao reconhecimento apenas parcial do direito creditório pleiteado
no processo n° 13819.000531/00-94 e nele deveriam ser apresentados por meio de
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da DRF/São Bernardo
do Campo de n° 368/04, o qual, inclusive ressalta a possibilidade de contestação
junto a Delegacia de Julgamento (fls. 17).
De toda sorte, naqueles autos, foi apresentada manifestação de inconformidade,
questionando a decisão de parcial deferimento do direito creditório e de parcial
homologação da compensação e formulando solicitação a qual fora indeferida nesta
DRJ-Campinas, por meio do Acórdão de n° 05-23.483, de 26/09/2008, assim
ementado:
(...)
Por outro lado, há que se considerar que o lançamento ora em discussão seria
dispensável em relação a todos os valores originalmente lançados, na medida em que,
conforme se constata da pesquisa juntada às fls. 110/115, os débitos estão incluídos
em DCTF, na qual foram informados:
- para a 4a semana de out/99, débito de R$ 341.295,24, sendo a parcela de R$
28.037,45 vinculada a compensação com processo 13819.000531/00-94;
- para a 3a semana de nov/99, débito de R$ 349.154,47, sendo a parcela de R$
26.471,70 vinculada a compensação com processo 13819.000531/00-94;
- para a 4a semana de dezembro/99 débito total de R$ 756.099,33, sendo a parcela de
R$ 160.834,01 vinculada a compensação por meio do processo 13819.000531/00-94.
Referida DCTF, de acordo com pesquisa de fls. 110 e 113, trata-se de retificação
apresentada em 15/12/2004, um dia após a emissão do MPF de fls. 01 que determinou
o procedimento fiscal. Apesar disto, a ciência da autuação, e também do próprio
MPF, datam de 28/12/2004 e não há nos autos informações acerca do início do
procedimento que pudesse afastar a espontaneidade da contribuinte. Na própria
informação fiscal juntada por cópia as fls. 16, exarada no processo de pedido de
restituição/compensação
de
n°
13819.000531/O0-94,
consta
que
“em
correspondência o contribuinte informa que procedeu a inclusão destes débitos
através de DCTF retificadora (fls. 300 a 328)”.
Assim, quando da ciência da autuação, o débito já se encontrava informado em DCTF
- declaração que constitui instrumento de confissão de dívida nos termos do art. 5° do
Decreto-lei n° 2.124/84.
Além disso, quando 'da formalização da exigência, em 2004, já havia sido alterado o
art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que em sua
redação original dispunha:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

(...)
Todavia, ainda que possa ser dispensável (tendo em conta as disposições do art.18 da
Lei 10.833, de 2003), não é inválido o lançamento de débitos incluídos em DCTF.
Com efeito, consoante o estabelecido no Decreto n° 70.235/72:
(...)
Assim, ao constatar que não houve recolhimento do imposto, por insuficiência do
crédito apontado em compensação apenas parcialmente admitida, a autoridade fiscal
lavrou o auto de infração em comento, o que constitui um documento perfeitamente
hábil para formalizar valores devidos a título de IRRF, cabendo apenas à
administração tributária cuidar de evitar que o crédito tributário seja cobrado em
duplicidade.
Já, no tocante à multa de ofício, não deve prevalecer sua exigência. Primeiro, porque
se trata de débito declarado em instrumento que configura confissão de dívida,
passível de cobrança apenas com acréscimos moratórios. Segundo, porque, ainda que
o lançamento tivesse sido efetuado na vigência do art. 90 da MP n° 2.158-35, de
2001, como já visto, o art. 18 da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003
limitou a sua aplicação à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida, mas apenas quando verificadas as hipóteses de
o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da L/ei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Posteriormente, com as alterações do art. 18 da Medida Provisória n° 135 pelas Leis
11.051/2004 e 11.196/2005, firmou-se o entendimento administrativo de que a multa
prevista no referido dispositivo é penalidade nova, aplicável sobre o valor total do
débito indevidamente compensado nos casos de abuso de forma e/ou fraude no uso da
DCOMP como meio extintivo do crédito tributário, circunstâncias não verificadas no
presente processo.
Impõe-se, daí, a exoneração das penalidades que não encontram fundamento nas
hipóteses versadas no referido artigo, sem prejuízo da cobrança dos débitos com
multa de mora, além de juros de mora, dado que estes são decorrência direta do
atraso no recolhimento, como previsto no art. 61 da Lei n° 9.430/96:
(...)
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de RECEBER a impugnação e
considerar PROCEDENTE EM PARTE a exigência para:
- excluir a parcela do crédito tributário lançado que a fiscalização informou estar
extinta, conforme fls. 101;
- manter o valor principal lançado remanescente e exonerar a multa de ofício sobre
ele aplicada, conforme quadro resumo ao final deste voto, atentando-se para a
necessidade de evitar cobrança em duplicidade, tendo em vista a declaração em
DCTF do débito aqui lançado”.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Ainda irresignada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 169/173) no
qual rebateu as conclusões da decisão recorrida no que lhe foi desfavorável e insistiu, em relação
ao valor remanescente, nos seguintes argumentos:
“Conforme se infere da leitura dos autos, no curso do ano calendário de 1995 a
sociedade denominada Autolatina Brasil S/A., possuía créditos fiscais decorrentes da
retenção do imposto sobre a renda na fonte, quer sobre os rendimentos de aplicações
financeiras, quer sobre os serviços prestados a outras pessoas jurídicas.
(...)
Ora, em decorrência da extinção da Autolatina Brasil S/A, não há qualquer dúvida
que a parte proporcional do saldo de IRRF foi transferida para a Ford Indústria e
Comércio e, posteriormente, para a ora Recorrente, por sucessão.
(...)
Assim, por ter havido uma divisão do passivo e ativo da sociedade Autolatina S/ A.
entre a ora Recorrente, e a “Volkswagen”, sem dúvida alguma que os referidos
créditos fiscais apurados na data da cisão, na condição de integrantes do ativo
tributário da cindida, seriam transferidos na forma prevista pela ata de cisão.
Como não poderia deixar de ser, sendo legítima titular dos créditos havidos pela
cisão da Autolatina Brasil, a Recorrente formulou as retificações em seus registros
contábeis, tempestivamente, e formulou os competentes requerimentos perante a
Administração Pública, para a sua recuperação, mediante compensação própria, e
quando permitido, por terceiros (como é o caso do procedimento em apenso)”.
Na sequência, ao longo dos anos em que o presente processo esteve em trâmite,
a contribuinte acostou mais duas petições e documentos, a saber:
A primeira em 02/09/2014 (fls. 179/180) requerendo a juntada deste e dos PA
nos 13819.003110/2004-92 e 13819.000531/00-94, pela íntima relação de causa e efeito entre
eles.
A segunda em 09/05/2018 (fls. 184/186) onde pugnou pela extinção do feito
em razão do deferimento integral do direito creditório postulado no PA no 13819.000531/00-94 e
que foi anteposto ao montante remanescente dos lançamentos de IRRFonte aqui tratados.
Nas palavras da recorrente:
“Trata-se de auto de infração visando à cobrança de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, referente a outubro, novembro e dezembro de 1999, nos valores de R$
27.976,36, R$ 26.471,70 e R$ 160.834,01, respectivamente, acrescidos de multa de
oficio de 75% e juros de mora, fundamentado na falta de reco1hnnento destes débitos,
eis que estes não tiveram suas compensações homologadas em decorrência do não
reconhecimento do direito creditório pleiteado no processo administrativo
13819.000531/00-94, referente a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ, referente ao ano-calendário de 1995.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Quando da análise da compensação pela DRF, foi deferida pequena parcela do
crédito pleiteado, suficiente para quitar débitos de IRRF de janeiro a setembro de
1999, bem como uma pequena parte do débito de outubro de 1999, conforme
demonstrativo anexo ao auto de infração:
(...)
Ocorre que, em 30/01/2018, finalmente, a DRF de São Bernardo do Campo analisou
o direito creditório, nos autos do processo administrativo n° 13819.000531/00-94, por
meio do despacho decisório DRF/SBC/SEORT no 18, que segue anexado (Doc. 01).
Conforme consta no despacho decisório, foi reconhecido crédito suficiente para
quitar os débitos de IRRF de outubro, novembro e dezembro de 1999 cobrados neste
processo 13819.003111/2004-37,remanescendo, ainda, o crédito no valor histórico de
R$ 2.659.009,76,conforme planilha da página 4 do despacho decisório:
(...)
Analisando o despacho decisório proferido em 30/01/2018, não resta qualquer dúvida
com relação ao fato de que os débitos de IRRF cobrados nestes autos foram
compensados pela autoridade administrativa, mediante aproveitamento do crédito de
saldo negativo de IRPJ reconhecido no referido despacho decisório.
Assim, requer seja dado provimento integral ao Recurso Voluntário, tendo em vista
que o crédito em discussão nestes autos fora reconhecido nos autos do processo
administrativo 13819.000531/00-94, e foi utilizado para quitar os débitos de IRRF de
outubro, novembro e dezembro de 1999, razão pela qual há que ser cancelado o auto
de infração”.
Foi juntado o Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT no 18, de 30 de janeiro de
2018, exarado no PA no 13819.000531/00-94 (fls. 211/216) no qual se constatou a suficiência do
crédito para fazer frente ao débito remanescente dos autos de infração aqui tratados, conforme
ementa:
Assunto: SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Exercício 1996, ano-calendário 1995
Ementa: Código Tributário Nacional, art. 101 e 168, I; Ato
Declaratório Normativo no 14/98.
CISÃO. DIREITO CREDITÓRIO DA CINDENDA.
CABIMENTO – Em caso de cisão, os bens, direitos e obrigações,
incluídos os de natureza tributária, passam a ter natureza de créditos
próprios.
Direito
Creditório
Reconhecido
Parcialmente
Compensações
Homologadas até o Limite do Crédito Reconhecido.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
15/10/2008 – fls. 130/131 – protocolização do RV em 13/11/2008 – fls. 169), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 132/133) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, há que se delimitar a lide. Os lançamentos originais comportaram
lançamentos de IRRFonte para os períodos outubro/1999, novembro/1999 e dezembro/1999:

A decisão recorrida, ratificando manifestação da DRF/São Bernardo do
Campo/SP (fls. 105), deu provimento parcial à impugnação para afastar os lançamentos
pertinentes aos meses de outubro/1999 e novembro/1999 (integral) e dezembro/1999 (parcial),
na forma abaixo descrita (Ac. DRJ – fls. 129):

Como pode ser observado, além da exoneração dos valores, houve redução na
aplicação da multa, que deixou de se “de ofício” (75%) para ser “de mora” (20%), pelos fatos a
seguir narrados.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Ocorre que os mesmos valores lançados pelo Fisco já haviam sido declarados
em DCTF pela contribuinte o que, sob qualquer critério que se analise, acabaria por levar ao
cancelamento dos autos de infração, posto que o crédito tributário já estava constituído, ponto
que não passou despercebido pela decisão a quo que assentou a respeito (Ac. DRJ – fls. : 127)
“Por outro lado, há que se considerar que o lançamento ora em discussão
seria dispensável em relação a todos os valores originalmente lançados,
na medida em que, conforme se constata da pesquisa juntada às fls.
110/115, os débitos estão incluídos em DCTF, na qual foram informados:
- para a 4a semana de out/99, débito de R$ 341.295,24, sendo a parcela de
R$ 28.037,45 vinculada a compensação com processo 13819.000531/00-
94;
- para a 3a semana de nov/99, débito de R$ 349.154,47, sendo a parcela de
R$ 26.471,70 vinculada a compensação com processo 13819.000531/00-
94;
- para a 4a semana de dezembro/99 débito total de R$ 756.099,33, sendo a
parcela de R$ 160.834,01 vinculada a compensação por meio do processo
13819.000531/00-94.
Referida DCTF, de acordo com pesquisa de fls. 110 e 113, trata-se de
retificação apresentada em 15/12/2004, um dia após a emissão do MPF de
fls. 01 que determinou o procedimento fiscal. Apesar disto, a ciência da
autuação, e também do próprio MPF, datam de 28/12/2004 e não há nos
autos informações acerca do início do procedimento que pudesse afastar a
espontaneidade da contribuinte.
Na própria informação fiscal juntada por cópia as fls. 16, exarada no
processo de pedido de restituição/compensação de n° 13819.000531/00-
94, consta que em correspondência o contribuinte informa que procedeu a
inclusão destes débitos através de DCTF retificadora (fls. 300 a 328)”.
Para concluir: “Assim, quando da ciência da autuação, o débito já se encontrava
informado em DCTF - declaração que constitui instrumento de confissão de dívida nos termos do art. 5°
do Decreto-lei n° 2.124/84”.
Resumindo, não havia necessidade de ser lavrado auto de infração, posto que o
crédito tributário já estava constituído.
Todavia, embora hoje este assunto já esteja pacificado, durante algum tempo,
mais precisamente na primeira metade dos anos 2000/2010, perdurou dúvida acerca do
procedimento a ser adotado, fruto da redação inicial do artigo 90, da MP no 2.518-35/2001 que
determinava se procedesse ao lançamento de todas as diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados. A exegese do referido dispositivo
era a de que apenas os “saldos a pagar” informados em DCTF constituiriam confissão de dívida.
A cobrança dos demais valores, apurados como devidos e vinculados indevidamente a formas de
extinção ou suspensão do crédito tributário, passaram a depender de procedimento de ofício.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Nessa linha, o art. 90 da referida MP no 2.158-35/2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Com isso, após agosto de 2001, vigência do referido artigo 90, caso o débito
constasse em DCTF como vinculado a quaisquer das modalidades de suspensão ou extinção do
crédito tributário (dentre elas a compensação), fazia-se necessário, para dar cumprimento ao art.
90 da MP no 2.158-35, de 2001, o lançamento de ofício das parcelas declaradas como
suspensas/extintas, regime que vigeu até que editada a MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 2003, cujo art. 18 derrogou o art. 90 da MP 2.158-35,
dispensando o lançamento de ofício de débitos de tributos informados em DCTF.
Dispôs o art. 18 da referida MP:
Art 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação
por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
§ 1o. Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito
indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§2o. A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I
e II ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, conforme o caso.
§ 3o. Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento
das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em
um único processo para serem decididas simultaneamente.
Em síntese, o único lançamento a ser feito de ofício em relação a tributo
antecipadamente informado em DCTF ficou restrito aos casos de multa isolada, sendo que os
demais casos, especialmente verificação da informação indevida relativamente à vinculação do
débito, ocorreria mediante auditoria interna (revisão), na forma do disposto na IN (SRF) no
482/2004 (art. 9o), subsequentemente na IN (SRF) no 583/2005 que a revogou (art. 11), depois na
IN (SRF) no 695/2006 (art.11), em seguida na IN RFB no 786/2007 (art. 10), na IN RFB no
903/2008 (art. 10), IN RFB no 974/2009 (art. 8o), IN RFB no 1.110/2010 (art. 8o), IN RFB no
1.599/2015 (art. 8o) e IN RFB no 2.005/2021, atualmente vigente, artigo 15, com a redação:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Art. 15. Os valores informados na DCTF e na DCTFWeb serão
objeto de procedimento de auditoria interna.
Desse modo, sendo os lançamentos realizados em dezembro/2004, não
deveriam ter sido feitos, posto que já vigia o artigo 18 da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 2003. De outro lado, eventuais questionamentos sobre demais
dados da DCTF seriam objeto de auditoria interna.
Nesse cenário, repise-se, independentemente dos demais aspectos envolvidos,
caberia o cancelamento in limine dos lançamentos.
Não bastasse este quadro, ficou comprovado nos autos o reconhecimento
expresso da Autoridade Tributária jurisdicionante da recorrente do direito creditório por ela
buscado no PA no 13819.000531/00-94, relatado por este Conselheiro em 2015 na extinta 1a
Turma 1a Câmara 1a Seção (Ac. 1101-001.276, de 04/03/2015) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995
Cisão. Direito Creditório da Cindenda. Cabimento.
Na forma do artigo 229, da Lei no 6.404/1976, cisão é a operação pela
qual uma pessoa jurídica transfere parcelas do seu patrimônio para uma
ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. Com o
evento, os bens, direitos e obrigações, incluídos os de natureza
tributária, passam a ter natureza de créditos próprios da pessoa jurídica
cindenda e assim válidos, desde que confirmados, para compensação
com débitos desta para com a Fazenda Nacional.
Com o dispositivo de voto abaixo:
Acordam os membros do colegiado em DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário, com retorno à unidade de origem para análise da
existência de suficiência e disponibilidade dos créditos para as
compensações promovidas ou a promover, até o limite do crédito
apurado e reconhecido,
E assim concluído:
Em face do exposto, reformo a decisão recorrida e dou PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO para, exclusivamente neste
aspecto, reconhecer que os créditos tributários pertencentes à Autolatina
e transferidos à recorrente em face da cisão daquela empresa, passaram
a ter natureza de créditos próprios da cindenda e assim válidos, se
confirmados, para compensação de débitos desta para com a Fazenda
Nacional.
Todavia, como a única variável presente nos autos foi a negativa do
direito da recorrente de utilizar-se dos créditos nascidos da cisão (direito
reconhecido neste voto), devem os autos retornar à DRF/São Bernardo
do Campo - SP para análise da existência da suficiência e
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

disponibilidade dos mesmos para as compensações promovidas ou a
promover, até o limite do crédito apurado e reconhecido.
Essa decisão acabou por levar à manifestação exarada no DESPACHO
DECISÓRIO DRF/SBC/SEORT no 18, de 30 de JANEIRO de 2018 (fls. 211/216) no qual se
constatou a suficiência do crédito para fazer frente ao débito remanescente dos autos de infração
aqui tratados, conforme ementa, excertos e conclusão:
Assunto: SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Exercício 1996, ano-calendário 1995
Ementa: Código Tributário Nacional, art. 101 e 168, I; Ato
Declaratório Normativo no 14/98.
CISÃO. DIREITO CREDITÓRIO DA CINDENDA.
CABIMENTO – Em caso de cisão, os bens, direitos e obrigações,
incluídos os de natureza tributária, passam a ter natureza de créditos
próprios.
Direito
Creditório
Reconhecido
Parcialmente
Compensações
Homologadas até o Limite do Crédito Reconhecido.
“Irresignada, a contribuinte impetrou Manifestação de Inconformidade (fls. 369/375)
contra a decisão supracitada, onde a mesma foi julgada improcedente pela Delegacia
Regional de Julgamento de Campinas, conforme Acórdão no 05-23.483, de 26 de
setembro de 2008 (fls. 470/481). Novamente inconformada, agora com a decisão da
DRJ/Campinas, apresentou Recurso Voluntário (fls. 497/502), guerreando o Acórdão
supracitado. Finalmente, no Acórdão CARF no 1101-001.276 (fls. 508/522), de 04 de
março de 2015, obteve êxito parcial em seu pleito, onde a 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – decidiu, de forma
sábia, que a sucessão ocorre tanto com as obrigações como com os direitos,
determinando o retorno destes autos a esta Delegacia, para reavaliação do Saldo
Negativo de IRPJ, exercício 1996, ano-calendário 1995, considerando como válidos
os créditos de IRRF pertencentes à AUTOLATINA e transferidos a FORD DO
BRASIL em decorrência da cisão daquela empresa, sendo isso o que será realizado
nas páginas que se seguem.
(...)
O contribuinte também protocolou um pedido de compensação (fl. 203), na data de 07
de junho de 2000, onde relacionou os seguintes débitos a serem compensados. Antes
de relacioná-los, informo que na data do protocolo, os débitos se encontravam
vencidos, havendo necessidade de atualizá-los quanto a multa e juros de mora até o
dia 07/06/2000”.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.584 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003111/2004-37

Então, seja pelo fato de que os valores imputados via lançamento já estavam
declarados em DCTF e não precisariam e nem deveriam ter sido lançados de ofício, seja porque
a demanda de compensar tais montantes com direito creditório restou confirmada no PA no
13819.000531/00-94, da mesma interessada, há que se dar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e exonerar integralmente os lançamentos
remanescentes ainda em discussão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital